Tribunal: TJES
Processo: 5003556-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003556-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BIONOBRE COSMETICA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, no âmbito de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio da empresa devedora. O ente público alega que a dissolução irregular da pessoa jurídica se comprova pela constatação de que a empresa está com situação cadastral “inapta” na Receita Federal, “inabilitada” no SINTEGRA, além de inexistirem registro e ata de dissolução na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), e de não ter havido liquidação do passivo antes da cessação das atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pelo Estado do Espírito Santo são suficientes para caracterizar a dissolução irregular da pessoa jurídica e, por consequência, justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 435, admite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio quando comprovada a dissolução irregular da empresa, especialmente pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes.

A certidão de Oficial de Justiça que ateste o não funcionamento da empresa no endereço fiscal é o meio de prova idôneo para reconhecimento da dissolução irregular, pois goza de fé pública, não sendo suficiente, por si só, a devolução do Aviso de Recebimento.

A mera constatação de que a empresa se encontra com situação “inapta” no CNPJ, motivada por omissão de declarações, ou “inabilitada” no SINTEGRA, não configura, por si só, dissolução irregular, segundo jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A ausência de registro de ata de dissolução na JUCEES e de documentação acerca da liquidação do passivo também não se revela, de forma isolada, elemento apto a comprovar a dissolução irregular, sendo necessário conjunto probatório mais robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da dissolução irregular da pessoa jurídica exige prova inequívoca da cessação das atividades sem a devida comunicação aos órgãos competentes, sendo insuficientes, de forma isolada, as anotações cadastrais de “inapta” ou “inabilitada”.

A certidão de Oficial de Justiça é o meio de prova adequado para comprovar a ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal.

A ausência de registro de dissolução e de documentos relativos à liquidação do passivo não permite, por si só, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 435.

TJES, AgRg no AI n. 5006671-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.05.2024.

TJES, AI n. 5006895-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 21.06.2023.

TJES, AI n. 5002590-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Lyrio Régis de Souza Lyrio, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003556-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BIONOBRE COSMETICA COMERCIAL LTDA

JUIZ: DR.
MOACYR C. DE F. CORTES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
face a decisão que,
em sede de execução fiscal, indeferiu seu
pedido de
redirecionamento do feito executivo
a
o sócio da pessoa jurídica executada, ora agravada.

Adu
z
,
em suma, o
r
ecorrente
que constatou a ocorrência de dissolução irregular da empresa em virtude de
“(i) a empresa encontrar-se com status de “inapta” na RFB e ‘inabilitada’ no SINTEGRA; (ii) inexistência de registro e ata de dissolução da pessoa jurídica no JUCEES; e (iii) inexistência de realização do ativo e liquidação do passivo pela Empresa antes de sua dissolução, circunstâncias que atribuem responsabilidade solidária dos sócios em relação ao pagamento do crédito tributário”.

Em
pronunciamento
inaugural

fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

P
ois bem. O

presente
instrumento deriva de execução fiscal em que não encontrados bem penhoráveis da
e
mpresa
e
xecutada, oportunidade em que aduz o
ente estatal
a necessidade de ver reconhecida a dissolução irregular da sociedade, a atrair a responsabilidade do sócio da
e
mpresa.

Contudo,
nesta oportunidade
,
não vejo razões fáticas ou jurídicas a me impor, de plano,
dar guarida ao pretendido nesta irresignação
.

A respeito da dissolução irregular, já definiu o
Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
em entendimento sumulado, que
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

(Súmula 435).

Logo,
na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Sobre a temática,
també
m
é sabido que
“
A jurisprudência mais atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, para o reconhecimento da hipótese de dissolução irregular, não basta a mera devolução do Aviso de Recebimento, devendo ser atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5006671-52.2023.8.08.0000
, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/May/2024).

Importante pontuar desde já, que na hipótese
não há a referida prova,
na medida em que
o mandado de citação
que
fo
ra
direcionado a
pessoa jurídica executada utilizou-se do
endereço d
e seus
sócios.

Além disso, n
a
concretude do cas
o
presente
procura o
ente estatal
demonstrar a
dissolução irregular
por meio da
juntada do
espelho
d
o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
,
em que se vê que a situação cadastral encontra-se “inapta”, sendo descrita como motivação a tanto, a “omissão de declarações”
,
bem como por constar
‘inabilitada’
no SINTEGRA
.

A
este respeito, elucida a jurisprudência de nossa Corte Estadual
justamente que
“
A situação cadastral de inapta não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios”,

na medida em que
“não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5006895-24.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023).

Na mesma trilha, extrai-se o entendimento de que
“
tampouco a situação de inabilitação desta perante o SINTEGRA enseja o reconhecimento de dissolução, afinal, a situação cadastral ‘não habilitada’ indica tão somente que a sociedade empresária não está apta a realizar operações como contribuinte do ICMS”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5002590-94.2022.8.08.0000, Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2022).

A
princípio,
a alegada
inexistência de registro e ata de dissolução da pessoa jurídica n
a
JUCEES
e
de
ausência de
realização do ativo e liquidação do passivo pela
e
mpresa antes de sua dissolução
também

não figura com
o
prova forte o suficiente a,
neste momento processual, permitir
o redirecionamento da execução para o sócio,
sem maiores elementos de informação
a respeito da
própria
dissolução empresarial,
bem como
de sua irregularidade
.

Por tais razões,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.